Tribunal: TJSP
Processo: 2006260-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – TETO REMUNERATÓRIO – BASE DE CÁLCULO – POLICIAL MILITAR INATIVO – PROFESSOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR DO BARRO BRANCO – PERCEPÇÃO CUMULATIVA – CONCORRÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO.
1. Para deferimento de tutela de urgência faz-se necessária a concorrência dos requisitos da probabilidade do

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – TETO REMUNERATÓRIO – BASE DE CÁLCULO – POLICIAL MILITAR INATIVO – PROFESSOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR DO BARRO BRANCO – PERCEPÇÃO CUMULATIVA – CONCORRÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO.
1. Para deferimento de tutela de urgência faz-se necessária a concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, ou, alternativamente, o risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC).
2. Insurgência contra a aplicação do redutor do teto remuneratório sobre a somatória de proventos do posto de Coronel PM reformado e honorários pelo exercício da função de docente. Cumulação legítima (art. 37, XVI, "b", CF). Incidência isolada. Matéria pacificada no julgamento dos Temas no 377 e 384 STF. Concorrência dos requisitos legais. Decisão reformada. Tutela de urgência deferida. Recurso provido.